Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719301-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS PACIENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Pedro Paulo Guerra de Medeiros e Marinho Mendes Domenici, em favor de Pedro Ernesto Stumm Gonçalves Roriz Mendes Domenici, contra alegada omissão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em apreciar pedido da Defesa do paciente de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, formulado nos autos da ação penal no 0218398-56.2011.8.07.0001 (autos físicos no 2011.01.1.236994-8). Consta do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau, que o paciente foi condenado em primeira instância como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima. A apelação interposta pela Defesa não foi provida por esta Segunda Turma Criminal, sendo mantida a sentença. Opostos embargos de declaração, foi-lhes negado provimento. A Defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário, os quais não foram admitidos, ensejando a interposição dos correspondentes agravos. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial e, após, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pela Corte Especial. Foram opostos sucessivos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Exaurida a prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário, sendo reconhecido que o tema referente à constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas é objeto de repercussão geral no RE 635.659/SP, e, assim, “foi determinado o sobrestamento do recurso e sua devolução a este egrégio Tribunal de Justiça para aguardar, sobrestado, o julgamento do tema no recurso paradigma perante aquela Corte”. Consta do andamento do ARE 1097851 certidão certificando o trânsito em julgado em 16/02/2018. Ademais, consta do presente writ, que, impetrado habeas corpus contra o acórdão que negou provimento à apelação criminal do paciente (HC no 535.785/DF), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 05/12/2019, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, “tão somente a fim de redimensionar a pena do paciente, referente à Ação Penal n. 2011.01.1.236994-8, para 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais”. Neste habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal pela demora da autoridade impetrada em apreciar pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, formulado pela Defesa do paciente 25/02/2021, mantendo-o processado indevidamente e com risco de cumprir a pena imposta. Registra que o pleito já conta com parecer favorável do Ministério Público e que, mesmo diante de reiterados pedidos de apreciação desse pleito original, a autoridade impetrada não se dignou a examiná-lo, em negativa de prestação jurisdicional e em violação aos direitos do paciente. Pede o deferimento da liminar para determinar que a autoridade impetrada aprecie imediatamente o pedido formulado pela Defesa do paciente de reconhecimento da prescrição. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para que o Juízo a quo aprecie o pedido. Requer a intimação com antecedência razoável da data em que o habeas corpus será levado a julgamento, para fins de sustentação oral. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido, porquanto a determinação para que a autoridade impetrada aprecie o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade pela prescrição, formulado pela Defesa do paciente nos autos de origem, constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, de modo que não pode ser antecipado em sede de liminar. Ademais, não se evidencia que o feito aguarda decisão do Juízo a quo desde 25/02/2021, conforme alegado, uma vez que a própria documentação juntada ao writ indica, ao menos, dois despachos prolatados pela autoridade impetrada posteriormente ao pedido para esclarecimento da situação processual do paciente (ID 26570614, p. 32 e 42). Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Tendo em vista que a ação penal em questão não tramita em segredo de justiça e que os recursos assim também não tramitaram, e não se observando razões neste writ que justifique a medida de exceção do sigilo, pois a regra é a publicidade dos atos processuais, determino a retirada do sigilo atribuído à tramitação do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem prejuízo de que a Defesa justifique a necessidade da medida nos casos previstos em lei. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador